Tribunal: STJ
Processo: 1500742-90.2024.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104868 - SP(2025/0425525-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDES AMORIM
ADVOGADO
: THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP438950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal, com a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência da Súmula n. 7, STJ .
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
não incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que aplicou as
Súmulas n. 518, STJ e 283 do STF obsta o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Não é viável a comprovação da divergência com base em paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
8. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54073921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e16dbe7a-2e75-4df5-b11d-0f301783db61

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica sobre a não incidência dos óbices à admissibilidade do
recurso especial é insuficiente para o conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e16dbe7a-2e75-4df5-b11d-0f301783db61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104868 - SP(2025/0425525-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDES AMORIM
ADVOGADO
: THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP438950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal, com a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência da Súmula n. 7, STJ .
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
não incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54073925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: be72e768-7e05-406f-bb60-42e10bd83e8c

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que aplicou as
Súmulas n. 518, STJ e 283 do STF obsta o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Não é viável a comprovação da divergência com base em paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
8. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica sobre a não incidência dos óbices à admissibilidade do
recurso especial é insuficiente para o conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALD FERNANDES
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
AMORIM
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ (fls. 390-391).
A parte agravante sustenta que impugnou de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
afastaria a incidência da Súmula n. 182, STJ (fls. 397-399).
Afirma que as teses do recurso especial versam sobre nulidade absoluta por
ilicitude da prova obtida mediante denúncia anônima não comprovada, ausência de
fundada suspeita para abordagem policial, desclassificação de tráfico de drogas para
Documento eletrônico VDA54073925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: be72e768-7e05-406f-bb60-42e10bd83e8c

posse de drogas, e dosimetria da pena com aplicação do regime prisional semiaberto para
início do cumprimento da pena (fls. 397).
Argumenta que o agravo em recurso especial enfrentou, de modo claro e
pontual, os óbices indicados pela origem, demonstrando o prequestionamento das
matérias, a pertinência recursal em face da Súmula n. 283 do STF, a existência de
dissídio jurisprudencial por cotejo analítico, a inaplicabilidade da Súmula n. 518, STJ, e
o afastamento da Súmula n. 7, STJ por se tratar de discussão eminentemente jurídica (fls.
397-399).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental, inclusive com a remessa do feito à Quinta Turma, para que o agravo em
recurso especial seja conhecido e provido (fls. 396 e 399).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ, constatou-se que o agravo
em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial consistentes nos óbices das Súmulas n.7 e 518, STJ, n.
283, STF, por não ter sido comprovada a divergência, como também por não ser viável a
alegação de divergência com base paradigmas oriundos de
, mandado de
habeas corpus
segurança ou recurso ordinário.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se, quanto à incidência
da Súmula n. 7 do STJ, a negar genericamente a aplicação do óbice sumular.
As próprias razões do agravo regimental, longe de infirmarem os fundamentos
da decisão monocrática, se resumem a reiterar, de forma genérica, a existência de
suposta controvérsia jurídica acerca da aplicação de norma federal, sem,
contudo, demonstrar que no recurso previsto no
do CPC
art. 1.042
realizou-se o devido
cotejo entre os fatos delineados no acórdão recorrido e as teses deduzidas no recurso
especial.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
Documento eletrônico VDA54073925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: be72e768-7e05-406f-bb60-42e10bd83e8c

fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese. Ainda nesse sentido os seguintes precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
AREsp n. 600.416/MG,
18/11/2016,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.207.268/MG,
Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
Quinta
19/12/2018
AREsp n. 2.104.712/CE,
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.
De mais a mais, o regimental não evidenciou onde, no agravo em recurso
especial, o recorrente enfrentou a incidência dos demais obstáculos à admissibilidade do
recurso especial. De fato, observo que neste recurso sequer um parágrafo foi destinado a
combater de forma individual e particularizada a incidência de Súmula n. 283, STF, 518,
STJ e a impropriedade na demonstração do dissídio jurisprudencial, destinando-se, as
razões, à mera alegação genérica de que teriam sido enfrentados tais óbices.
Não refutada especificadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do
STJ, 283, STF, como também a inadequada demonstração do dissídio, entendo correta a
decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao
princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
4.570/DF,
14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: be72e768-7e05-406f-bb60-42e10bd83e8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425525-9
AREsp 3.104.868 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007429020248260201 756512024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDES AMORIM
ADVOGADO
: THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP438950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALD FERNANDES AMORIM
ADVOGADO
: THALES HENRIQUE RAMOS DA SILVA - SP438950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856051:0:10320@
2025/0425525-9 - AREsp 3104868 Petição : 2025/0121497-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:03
Código de Controle do Documento: 22D775CE-029A-4EFF-B764-F47A43B464C3